Tribunal: TJSP
Processo: 2154061-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154061-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que são impetrantes JESSICA
APARECIDA FRANCISCO MACHADO e MARCELO DAMASCENO e Paciente JOSE
IGOR GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154061-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13267
2
Habeas Corpus Criminal no 2154061-81.2020.8.26.0000
Impetrantes: Jéssica Aparecida Francisco Machado e Marcelo Damasceno
Paciente: José Igor Gonçalves da Silva
Voto no 13267
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de
entorpecentes. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade.
Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Grande
quantidade de drogas apreendida. Réu reincidente específico.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado.
ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos advogados Jéssica Aparecida Francisco Machado e Marcelo
Damasceno em favor de José Igor Gonçalves da Silva, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP.
Assevera a impetrante que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada, pois acusado da suposta prática do crime de tráfico de
drogas. Embora ausentes os requisitos da prisão cautelar, e apesar da
existência de uma pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, a
autoridade manteve a prisão preventiva do paciente sem qualquer fundamento
idôneo, pois o crime não fora praticado com violência contra a pessoa. Aduz,
ainda, que fora a primeira vez que “tentou traficar”, sendo esse um fato
isolado em sua vida e motivado por dificuldades financeiras.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para
determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à
liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154061-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13267
3
para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a
persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 50/52). Por fim, a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 56/60).
É o relatório.
Segundo
consta
nos
autos,
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina, abordaram o acusado que descia de um veículo,
localizando no interior deste uma balança de precisão e três porções de
maconha. Realizada vistoria na residência do acusado, lograram encontrar
duas outras grandes porções da mesma droga, tendo no total a droga pesado
cerca de um quilo, setecentas e sete gramas e setenta e um decigramas.
Indagado, o acusado assumiu a propriedade da droga e o fim de tráfico,
inclusive a venda anunciada em redes sociais, alegando ter por ela pago o
valor de R$ 1.600,00, na cidade de Jacarezinho/PR. O acusado, portanto
tamanha quantidade de droga, demonstra ausência de mecanismos
contentores e instabilidade para a vida em sociedade.
Na decisão que indeferiu seu pedido, o MM. Juiz anotou que:
“(...) o réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33,
caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006,
porque, segundo consta da denúncia, trazia consigo, entre Estados da
Federação, para fins de tráfico, três porções e dois tabletes com massa de
1.707,71 gramas de maconha, substância entorpecente que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154061-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13267
4
determinação legal e regulamentar. A decisão de fls. 43/44 converteu a prisão
em flagrante em preventiva. Os fundamentos da conversão permanecem
íntegros e não foram alterados. A manutenção da prisão cautelar se justifica
para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o réu foi surpreendidos
quando trazia consigo 1.707,71 gramas de maconha, o que permite a
conclusão de que, em liberdade, poderão reiterar a conduta, inclusive sob a
crença da impunidade, o que não se pode admitir. As determinações do
Provimento n.o 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, bem como
da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça não alteram a conclusão a respeito da necessidade da manutenção da
prisão preventiva do réu, que não se enquadra em nenhum grupo de risco e
cuja conduta, embora não praticada com violência nem grave ameaça à
pessoa, é extremamente nociva aos usuários em geral, aos seus familiares e à
sociedade como um todo.” (fls. 47/48).
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere,
não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas
do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pela enorme quantidade
de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão do apelante.
Os relatos dos milicianos colhidos nos autos do inquérito e a
prova da apreensão do entorpecente, por ora, dão respaldo à decisão que
convolou sua prisão, não havendo nada a ser alterado por essa via estreita.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154061-81.2020.8.26.0000 -Voto no 13267
5
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
Por fim, as cautelares alternativas à prisão não se mostram
suficientes, diante da fundamentação acima.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM. Sem custas.
MARCOS CORREA
RELATOR